Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721243-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCILENI RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRTIO FEDERAL contra decisão (ID 154406924) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por LUCILENI RODRIGUES CHAVES, rejeitou o pedido de limitação da cobrança até a propositura do mandado de segurança 7253/97. Em suas razões (ID 47297459), alega que: 1) no julgamento da apelação na ação coletiva 32159/97, a 4a Turma Cível limitou a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, ajuizado em 28/04/97; 2) a execução de parcelas posteriores viola a autoridade do acórdão proferido na ação coletiva e importa em pagamento em duplicidade. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o pagamento seja limitado até abril de 1997. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há o risco de dano de difícil reparação. O agravante alega que o período de apuração finda em abril de 1997, data em que foi impetrado o mandado de segurança 7253/97. No referido writ, foi concedida a segurança para determinar o pagamento do benefício alimentação a partir da impetração. Em decorrência disso, foi alegada a perda do objeto da ação coletiva. Todavia, o juízo reconheceu apenas a perda parcial do objeto, pois permanecia o interesse de agir quanto ao pedido de condenação ao pagamento do benefício desde a sua supressão até a data da impetração do mandado de segurança Nesse sentido, destaque-se trecho do acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT na ação coletiva: "Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse recursal: 'O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito" – grifou-se. Assim, o período de liquidação do débito exequendo é de janeiro de 1996 até a data de impetração do Mandado de Segurança 7253/97, em abril de 1997. Na hipótese, a exequente apresentou planilha de cálculo que abrange as prestações de auxílio alimentação até 2000 (ID 144506697). Portanto, deve ser reconhecido o excesso de execução para que se exclua do cálculo as parcelas a partir de abril de 1997. DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator